Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715372-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: FRANCISCO ALBERTO LIMA, MARILUCIA HELENA DA SILVA LIMA, LIMA &amp; SILVA INFORMATICA LTDA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. RENOVAÇÃO. PRIMEIRO PEDIDO DEFERIDO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO E ALTERAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD PARA SISBAJUD. PESQUISA PERMANENTE. REITERADA. RAZOABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. INSERÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS VIA SISTEMA CNIB. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do exequente. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada penhora na primeira pesquisa e transcorrido prazo razoável da última que foi realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas pelos magistrados e autoridades administrativas no país. 6. Caso o credor ache importante acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. Precedentes. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Meridiano - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Não Padronizado contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu nova pesquisa de ativos em nome dos agravados, por meio do RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD, e a realização de diligência na CNIB (autos no 0012597-28.2011.8.07.0007, ID no 153590543). 2. Nas razões de ID no 46035092, o agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu novas diligências em busca de ativos financeiros e veículos eventualmente registrados em nome dos agravados não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome dos devedores, via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, assim como na CNIB. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo comprovado (ID no 46035094 e no 46035096). 6. O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido para determinar a realização de nova pesquisa de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade dos agravados, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite do débito exequendo (ID no 46067315). 7. Sem contrarrazões (ID no 46967396 e no 47464061). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 11. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. À época da análise do pedido de efeito suspensivo ativo, proferi a seguinte decisão (ID no 46067315): “7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. No caso, contudo, verifico que as últimas pesquisas de ativos registrados em nome dos devedores ocorreram em 14/10/2021 (e-RIDFT), SISBAJUD (12/7/2021, ID no 97689828); RENAJUD (14/4/2021, ID no 88858095) e INFOJUD (7/11/2019, ID no 49245381). 13. Logo, houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação das diligências. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – foi instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tendo como finalidade a divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto. Confira-se: “Art. 1°. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http:// www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento.” 15. No sítio eletrônico da CNIB, há a informação de que os principais objetivos dessa Central são: “Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens” (informação disponível no endereço eletrônico &lt;https://www.indisponibilidade.org.br/institucional&gt;, acesso em 25/4/2023 às 18:59h). 16. Ademais, também consta que “na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita” (disponível em: &lt;https://www.indisponibilidade.org.br/institucional&gt;, acesso 25/4/2023 às 19:12h). 17. A CNIB foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas pelos magistrados e autoridades administrativas no país. 18. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 19. Caso o credor ache importante acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. Precedentes: Acórdãos: 1217761; 1213392 e 1211802. 20. A “utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos Magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim, não havendo que se falar em intimação para pagamento via judicial.” (Acórdão 1253308, 07277579220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 11/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 21. Não há decreto judicial de indisponibilidade de bens dos agravados. Não encontrar bens para penhora não equivale à indisponibilidade. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir, em parte, o efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 23. Defiro, em parte, o efeito suspensivo ativo e determino a realização de nova pesquisa de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade dos agravados, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite do débito exequendo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 24. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 25. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 27. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 28. Publique-se.” 14. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e diante do transcurso de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 15. Como não houve modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou parcial provimento ao recurso. 16. Na origem (processo no 0012597-28.2011.8.07.0007), o Juízo determinou a pesquisa de ativos e bens em nome dos agravados, via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite do débito exequendo (ID no 157007117). Dispositivo 17. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para convolar em definitiva a decisão de ID no 46067315, que deferiu o pedido de realização de nova pesquisa de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade dos agravados, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite do débito exequendo. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 21. Previno as partes de que a interposição de embargos de declaração contra esta decisão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro